Tribunal: TJPA
Processo: 0010841-96.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010841-96.2019.8.14.0107

APELANTE: ELIANE GOMES DE JESUS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0010841-96.2019.8.14.0107

APELANTE: ELIANE GOMES DE JESUS

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR (OAB/PA nº. 27.136-A)

APELADO: BANCO BMG S.A

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB/PE nº. 23.255)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE NO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. CONTRATO E TED ANEXOS AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observa-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pelo recorrente, considerando que consta dos autos o devido instrumento contratual (cédula de crédito bancário), e a liberação de valores mediante TED à conta corrente do autor, tudo com a assinatura da autora, documentos pessoais, conforme documentação acostada ao contrato, juntado aos autos pela instituição bancária.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença de piso.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0010841-96.2019.8.14.0107

APELANTE: ELIANE GOMES DE JESUS

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR (OAB/PA nº. 27.136-A)

APELADO: BANCO BMG S.A

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB/PE nº. 23.255)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELIANE GOMES DE JESUS
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Dom Eliseu, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
,
movida contra
BANCO BMG S.A.

Consta da inicial da ação
(ID 8481112)
: 1) que o autor é beneficiário do INSS, e descobriu que fora feito empréstimos em seu benefício, a saber: CONTRATOS: Nº 11525504, 9606245, 8026046 e 7857948; 2) alega que nunca celebrou contrato com a instituição financeira apelada, assim, teria sido vítima de fraude; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral, além da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

A instituição financeira apresentou contestação
(ID 8481114)
, onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos. Requer a improcedência da ação.

Instruído o feito, foi prolatada sentença
(ID 8481223)
, o magistrado singular
JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE
os pedidos do autor, aos seguintes termos:

(...) No caso em tela, a parte autora pleiteia seja declarado inexistente o contrato objeto, alegando jamais ter manifestado vontade na sua celebração. Ora, de acordo com os elementos colhidos no curso da instrução, restou certa a existência de externalização da vontade de contratar, bem como ter a parte contrária cumprido as suas obrigações.

Por fim, não consta da inicial argumento algum relacionado a vícios do negócio jurídico, relembro que a inicial narrou jamais ter contratado acordo algum com o requerido.

Logo, declaro existente o contrato objeto da lide. Assim, não há que se falar em repetição de indébito e dano moral.

4 - DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

À luz da documentação carreada aos autos, concluo que a parte autora intentou alterar a verdade dos fatos e buscou, mediante pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral, o enriquecimento ilícito,
o que implica em litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 e 80, II e III, do CPC.

Ressalto que, nos termos do art. 98, § 4º do CPC, “A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.”.

Desta forma, fixo a multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem como a indenizar a parte contrária por eventuais prejuízos que sofreu e arcar com honorários advocatícios.

5 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e condeno a autora em litigância de má-fé, nos termos acima. DECLARO, ainda, existente a dívida objeto do presente feito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Fixo a multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos acima expostos.

Serve a presente como mandado/comunicação/ofício...

Nas razões recursais, apresentada pela autora
(ID 8481225)
, sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, que o banco não juntou aos autos nenhum documento que comprovasse a relação jurídica entre as partes.

Alega ainda a ausência de comprovante de pagamento. Desse modo, requer o provimento do recurso, com a decretação de nulidade da sentença recorrida, declarando a inexistência do suposto negócio jurídico, a repetição em dobro do indébito e a indenização pelos danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões
(ID 8481229)
, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém/PA,.

DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0010841-96.2019.8.14.0107

APELANTE: ELIANE GOMES DE JESUS

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR (OAB/PA nº. 27.136-A)

APELADO: BANCO BMG S.A

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB/PE nº. 23.255)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O recurso não merece ser provido.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da parte autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo consignado, o qual a parte autora não reconhece a contratação.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos da apelante, decorrente de empréstimo consignado, firmado com o Banco Apelado.

Atenta ao que consta dos autos, observa-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela parte autora, através de cartão de crédito. Consta nos autos que a parte autora efetuou uma operação junto ao Banco e obteve o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) que é justamente os números dos contratos que a mesma se refere, mas que na verdade, tratam-se do código de reserva de margem do referido cartão de crédito contratado.

Sobre o tema, é entendimento consolidado pela jurisprudência que o desconto a título de reserva de margem consignável (RMC) no benefício previdenciário, para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, previamente autorizado, é legal e não enseja cobrança indevida, desde que comprovada a contratação e utilização do cartão,
in verbis
:

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COBRANÇA INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. O desconto a título de reserva de margem consignável (RMC) no benefício previdenciário, para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, previamente autorizado, é legal e não enseja cobrança indevida. Inteligência do art. 1º da Instrução Normativa INSS/DC nº 121/2005. Comprovada a contratação e utilização de cartão de crédito, bem como o crédito dos valores descontados a título de RMC em todas as faturas subsequentes, não há que se cogitar em cobrança a maior, e, consequentemente, no dever de restituição e reparação por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0687.14.003026-7/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2015, publicação da sumula em 18/11/2015).

Com efeito, quanto a alegação de nulidade do contrato firmado entre as partes, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, do termo de adesão de cartão de crédito consignado, a cédula de crédito bancário e o sumário de condições aplicadas ao empréstimo, todos regularmente assinados pelo autor.

No mais, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante por algum motivo, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário da época do empréstimo, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato juntado aos autos, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, o autor/ apelante apenas se restringe em afirmar que empréstimo é fraudulento e que não consta nos autos o comprovante de pagamento, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA.

DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO
. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022). (TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022).

Assim, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação impugnada, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença de piso, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,.

DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024